Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715364-08.2024.8.07.0018 DESPACHO Dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça, conforme requerido no id 76673593, pág. 3. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator